Tribunal: TJDFT
Processo: 0719860-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719860-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA IMPETRANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA, EDSON DA SILVA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, instruído com pedido liminar, impetrado em benefício de R.N.E., insurgindo-se contra o édito emanado pelo magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia. A prisão preventiva em questão foi motivada pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência (ID 59148769 – P. 81), estabelecidas em 14/09/2023 em prol da enteada do paciente, notadamente pelo descumprimento do perímetro de segurança determinado por monitoramento eletrônico. Afirmam os impetrantes que no feito de importunação sexual sobreveio sentença condenatória de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e com concessão de sursis, oportunidade em que requereram a revogação da prisão, o que restou indeferido. Apontam que a decisão é genérica e imotivada, destacando que o fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo fundamento de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido. Assevera que o Paciente já está preso desde o dia 16/02/2024 e que as penas máximas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e perseguição são inferiores a quatro anos de reclusão, ressaltando que caso condenado, por ser primário e sem antecedentes, dificilmente terá como regime prisional o fechado, não podendo ser mantido em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Afirmam que inexiste o “periculum libertatis”, uma vez que outras medidas cautelares menos gravosas podem ser suficientes. Assim, requerem, liminarmente, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, expedindo-se alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem confirmando-se a liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes manifestam oposição à decisão judicial que manteve a custódia cautelar do paciente, apontando, em linhas gerais, que não estão preenchidos os requisitos para a sua manutenção e que poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. De início, destaco que a regularidade da prisão já foi objeto de anterior habeas corpus (HCCrim 0707681- 71.2024.8.07.0000), julgado no mês passado, no qual, à unanimidade, este Tribunal reconheceu a legalidade e necessidade da prisão em razão de reiterados descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão, cuja ementa é a seguinte: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÕES DE ESTABILIDADE RESIDENCIAL E PROFISSIONAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva se fundamenta no descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência, especialmente a violação do perímetro de segurança estabelecido por monitoramento eletrônico, em contexto de violência doméstica e familiar contra enteada. 2. A condição profissional do paciente como policial militar e a alegação de moradia estável não se sobrepõem à gravidade dos atos praticados, que colocam em risco a integridade da vítima e justificam a manutenção da medida cautelar para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. A tentativa de importunação sexual, combinada com o histórico de violência doméstica e o descumprimento das medidas protetivas, evidenciam a necessidade da custódia para prevenir a reiteração delitiva e garantir a proteção da vítima. 4. A alegação de dependência alcoólica do paciente, ainda que relevante para o contexto fático, não elide a periculosidade de suas ações nem justifica a revogação da prisão preventiva, podendo o tratamento ser realizado no sistema penitenciário. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.(Acórdão 1846098, 07076817120248070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 20/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante destacar que a necessidade da prisão se deu porque o paciente, reiteradamente, descumpriu medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, note-se os fundamentos do acórdão referido: “Conheço da impetração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. O impetrante manifesta oposição à decisão judicial que determinou a custódia cautelar do paciente, fundamentada no não cumprimento das medidas protetivas de urgência instituídas em benefício de sua enteada. Os fatos gerados da decretação da prisão preventiva estão bem delineados pela Autoridade Coatora (ID 56350870): “A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Em primeiro lugar, saliente-se que a pena máxima em abstrato do delito de importunação sexual, em relação ao qual houve o recebimento de denúncia nos autos principais, supera quatro anos de privação de liberdade, nos termos do artigo 215-A do CP. No mais, diante das peças informativas colacionadas, há prova de que, tendo sido intimado o agressor quanto ao deferimento de medidas cautelares, ele descumpriu a determinação judicial, o que culminou na imposição de monitoramento eletrônico, no dia 29 de janeiro de 2024 (Decisão de ID 185023522). Ocorre que, conforme Relatórios de Ocorrência do CIME juntados ao feito (ID's 186136430, 186136432, 186136433), evidenciou-se a reiteração no descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão por parte do agressor, ocorrida em 6 de fevereiro de 2024. Acrescente-se, ainda, conforme informado pelo órgão ministerial, tendo o MP contatado a ofendida, ela ratificou a informação de que houve o citado descumprimento, alegando que viu o ofensor próximo à sua residência. Desse modo, dado que o imputado persiste descumprindo as medidas cautelares apesar da imposição do monitoramento eletrônico, percebe-se um cenário fático no qual a prisão preventiva é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme artigo 313, III, do CPP. Afinal, a aplicação de cautelar diversa da prisão revela-se providência inadequada e insuficiente, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de R.N. E., ...com fundamento nos artigos 312 e 313, I e IIII, todos do Código de Processo Penal.” Após a prática de conduta descrita como criminosa e a realização do flagrante, o paciente foi submetido às seguintes medidas cautelares e protetivas (ID. 56296763 – p. 50): Diante do exposto, defiro liberdade provisória, sem fiança a R.N. E. e imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à vítima A. DE O.L.S., impondo ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida e seus familiares, a menos de 500 (quinhentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. Diante do descumprimento das medidas cautelares deferidas à vítima foi deferido o monitoramento eletrônico do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 56296764 -p. 10): Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ID 185010741 e IMPONHO a R.N.E. as seguintes medidas cautelares: a) MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme previsto na Portaria GC 141 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias; passado o período de 90 (noventa) dias, o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; e b) proibição de mudar ou se ausentar do Distrito Federal e Entorno. Da meticulosa avaliação dos eventos e da documentação acostada à impetração, emerge a pertinência e a imprescindibilidade da medida de segregação cautelar imposta ao paciente. Tal conclusão se ancora, sobretudo, na observação de que, mesmo subsequente à instituição de medidas cautelares, o paciente continuou a perpetrar, de maneira reiterada, condutas que perturbaram a serenidade e o sossego da vítima. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Inicialmente, cabe ressaltar a viabilidade da prisão preventiva no presente caso, decorrente da inobservância de medidas protetivas de urgência implementadas em razão da alegada perpetração de ilícitos no contexto de violência doméstica. Tal circunstância preenche, assim, o pressuposto estabelecido no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Como previamente mencionado, o paciente foi preso em flagrante por tentar cometer ato de importunação sexual contra sua enteada, razão pela qual foram estipuladas medidas cautelares e protetivas. Diante da violação dessas medidas, optou-se pela adição de monitoramento eletrônico e a restrição de alterar residência ou se ausentar do Distrito Federal e adjacências. Contudo, ocorreu nova transgressão, precipitando a imposição da prisão preventiva. É patente que o paciente persiste em sua trajetória delituosa, desdenhando das determinações judiciais e instilando medo na vítima. A fundamentação para a prisão preventiva se baseou nas evidências documentais apresentadas, demonstrando que, após a notificação sobre a concessão de medidas cautelares, o agressor não acatou a ordem judicial, resultando na decisão de monitoramento eletrônico datada de 29 de janeiro de 2024 (Decisão de ID 185023522). Ademais, os Relatórios de Ocorrência do CIME anexados aos autos originais (ID's 186136430, 186136432, 186136433) revelaram a continuidade na inobservância das medidas cautelares distintas da prisão pelo paciente, verificada em 6 de fevereiro de 2024. Ressalta-se, ainda, que, segundo comunicação do Ministério Público após contato com a vítima, esta confirmou o mencionado descumprimento, relatando ter avistado o infrator nas proximidades de sua moradia. O não cumprimento de medidas protetivas configura motivo para a aplicação da prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal), e no caso em apreço, já se constatou, por meio de provas anexadas, o descumprimento reiterado dessas medidas. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. (STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014). Importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica em razão do descumprimento de medida protetiva, e não em razão do crime de tentativa de importunação sexual de enteada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que foi proferida nova decisão nos seguintes termos (ID 56296763 – p. 159): “De início destaco as informações trazidas pelo órgão ministerial: "(...) não houve apenas um descumprimento pontual e inofensivo. As medidas protetivas de urgência foram inicialmente fixadas em sede de audiência de custódia, no dia 14 de setembro de 2023, dando ensejo aos autos n° 0704328-51.2023.8.07.0002). Em janeiro de 2024, sobrevieram os autos n°0700381-52.2024.8.07.0002, noticiando que, desde setembro de 2023, portanto logo após a fixação das medidas em favor da adolescente, o acusado voltou a frequentar seu antigo lar. No dia 25 de janeiro de 2024, após permanecer um período em uma clínica de toxicomania, R. foi até a referida residência e pegou o carro de sua ex-companheira, devolvendo após a solicitação da prima da vítima. No mesmo dia, o ofensor retornou à casa e lá permaneceu até a chegada da vítima e da prima dela, que ficaram na calçada esperando sua saída. Ainda não satisfeito, retornou ao local por volta de 21 horas, embriagado, e caiu em frente ao portão. Apesar dos reiterados descumprimentos, o Ministério Público, ciente de que a segregação cautelar é medida excepcional, manifestou-se pela decretação de medida cautelar diversa da prisão, consistente no monitoramento eletrônico (ID 185010741), por entender que ele seria suficiente à proteção da vítima e não restringiria demasiadamente a esfera de liberdade do acusado. Ora, no dia seguinte à intimação da decisão que decretou seu monitoramento, o mesmo voltou a circular a seu bel-prazer, ignorando novamente a zona de afastamento, infrutíferas as diversas tentativas de contato pelo CIME. O histórico de transgressão dos últimos meses demonstra que, infelizmente, a medida extrema é imprescindível, ao menos por ora, para garantir o cumprimento das medidas protetivas pelo acusado e a própria integridade física e psicológica da adolescente. Registre-se, por fim, que o sistema penitenciário fornece atendimento e medicação psiquiátrica caso o denunciado faça uso contínuo, e que a medida não impede que seus familiares, se assim entenderem, busquem nesse interregno a via própria para um pedido de internação compulsória. No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 16 de fevereiro do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração e pelos reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas, gera risco para a garantia da ordem pública e de reiteração da conduta criminosa. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que, conforme a denúncia e os elementos de informação juntados aos autos, o autor do crime, agindo de forma voluntária e consciente, e prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, tentou praticar contra sua enteada A. O. L. S., de 17 anos de idade (nascida em 16/03/2006), sem a anuência dela, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia. A isso se some o fato de o preso possuir histórico de violência doméstica. Em rápida consulta ao sistema do Tribunal de Justiça é possível constatar a existência dos seguintes processos de MPU, onde o réu figura como ofensor: 0702269-32.2019.8.07.0002, 0703089-17.2020.8.07.0002, 0703773- 68.2022.8.07.0002, 0704328-51.2023.8.07.0002 e 0700381-52.2024.8.07.0002. Nas três primeiras ações figura como vítima a genitora da adolescente, que é a vítima das duas últimas ações, o que, além de evidenciar a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também faz concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública Não é só. A medida extrema é imprescindível ainda para a garantia da aplicação da lei penal, isso considerando a situação de ter o detido permanecido foragido desde a data do ilícito até o cumprimento da prisão, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal. Considerando a relação de parentesco entre acusado e vítima, além das diversas violações das medidas protetivas impostas, tenho que a segregação também se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal. De se ver que as peças que instruem este feito fazem concluir que a liberdade do suposto autor do crime acarreta grande intimidação para a vítima. Assim, tenho que não merece prosperar o pedido defensivo, uma vez que, conforme narrado pela própria defesa, o acusado continua descumprindo as medidas protetivas: "Veja Excelência, aqui não queremos discutir a acusação que pesa contra o denunciado. Contudo, importante destacar que o denunciado foi intimado da decisão que determinou o monitoramento eletrônico no dia 05/02/2024 e deixou de observar o raio de afastamento no dia seguinte". Neste ponto, destaco que houve a prisão em flagrante do acusado, que foi convertida em liberdade provisória mediante a imposição de medidas protetivas de urgência. Na sequência, houve o descumprimento das medidas impostas, o que resultou na imposição do monitoramento eletrônico. Essa providência, no entanto, não se mostrou suficiente! Ademais, tenho que o alcoolismo alegado pela defesa é um importante fator de risco, que pode intensificar mais ainda a reiteração do descumprimento das medidas protetivas impostas. De se ver que essa condição de saúde pode ser tratada no sistema penitenciário, mediante o fornecimento de medicação e atendimento com profissional especializado. Por fim, certo é que da data em que foi decretada a prisão até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do CPP), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de R.N.E.” N.g. É evidente que o paciente apresenta dificuldades significativas em manter seu discernimento e em gerenciar suas emoções, demonstrando uma incompreensão acerca da inexistência de qualquer direito de dominar a essência ou os sentimentos alheios, o que o posiciona como um perigo palpável tanto para si mesmo, em virtude de sua dependência alcoólica, quanto para outros indivíduos. Dessa forma, a condição de instabilidade do paciente fundamenta a imprescindibilidade da continuidade de sua prisão, visto que ele constitui um risco iminente para a vítima e, consequentemente, para a ordem pública. Isto se deve à sua incapacidade de observar limites, desrespeitando de maneira contínua as medidas menos restritivas que foram estabelecidas anteriormente de maneira progressiva. Ademais, observa-se que deferida as medidas cautelares diversas da prisão, essas não foram suficientes para estancar o processo intimidativo promovido pelo paciente contra a vítima, deixando de cumprir o que foi determinado, conforme claramente se observa dos relatórios do CIME já referido acima. Assim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, salientando que a gravidade concreta das condutas do paciente demonstra o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Portanto, como se verifica os atos do paciente tem causado temor e intranquilidade na vida da vítima, o que ainda é agravado porque tais condutas ocorrem em desrespeito reiterado à determinação da Justiça com imposição de medidas cautelares. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais precisam ser cumpridas, sendo que um simples vínculo de padrasto e enteada, ainda que perdure por décadas, não é motivo para violar a intimidade, tranquilidade e paz da vítima menor. Deste modo, embora na origem se tenha inicialmente determinado intervenções de natureza menos rigorosa, incluindo o uso de monitoramento eletrônico, tais medidas revelaram-se insuficientes para conter as ações do paciente. Esta circunstância sinaliza uma propensão a episódios de maior gravidade, delineando uma clara situação de perigo. Desta feita, fica patente o periculum libertatis, o que, no presente contexto, justifica a imposição de uma providência de caráter mais drástico, sem que tal decisão represente qualquer forma de coação ilegal. Destaco, ainda, que não verifico ausência de contemporaneidade, pois foi exatamente a sucessão de eventos no tempo, que culminou o descumprimento reiterado, recentemente, de medidas protetivas, tendo violado a zona de exclusão no mês de fevereiro. Posto isso, CONHEÇO da impetração para DENEGAR A ORDEM pretendida.” Feito os devidos esclarecimentos, sobreveio sentença na origem condenando o paciente pelo crime de importunação sexual e, em razão da quantidade de pena, do regime aberto fixado e da concessão de sursis argumenta que a prisão cautelar não é mais necessária, acrescentando que as penas pelo crime de descumprimento de medida protetiva e perseguição, não justificam a sua prisão. Contudo, sem razão, e dou os motivos para tanto. Em análise do pedido de revogação da prisão na origem, a Autoridade Coatora pontuou que (ID 59219638): “(...) De início, destaco o narrado pelo órgão ministerial na peça de ID 196729740: “(...) Em que pese a defesa alegue excesso de prazo, haja vista que o réu foi preso no dia 16 de fevereiro de 2024, tal argumento isolado nos autos não merece prosperar. Cumpre ressaltar que não coube outra escolha ao Ministério Público e ao Poder Judiciário senão a manutenção da prisão do réu, diante do reiterado descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Vale registrar o que determina o Egrégio TJDFT no tocante à natureza e função dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, consoante Nota Técnica no 05 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF/TJDFT: “Deve-se ter em mente que o juiz da vara especializada em violência doméstica e familiar atua não apenas como garantidor dos direitos e da liberdade do investigado ou acusado e das normas de direito e de processo. Também é garantidor da vida da mulher submetida a um cenário de violência, cuja atribuição decorre de normas superiores, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”. Ainda sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou, inclusive, o PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO, que traz a forma que devem ocorrer à condução e julgamentos de processos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste protocolo, estabelece-se a forma de julgar com perspectiva de gênero, trazendo determinações claras sobre o andamento da instrução processual e sobre as medidas judiciais de proteção. É importante ressaltar nesse sentido que assim com houve a escalada de violência em razão da existência do Pje 0704329-36.2023.8.07.0002, a presente ação também é motivo de risco à ofendida e sua família, havendo risco concreto da liberdade do acusado. Constatado portanto que foram cumpridos os requisitos e as demais medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes, a manutenção da cautelar pessoal é medida que se impõe. No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 16 de fevereiro de 2024, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pela reiteração no descumprimento das medidas protetivas de urgência, cenário que evidencia o risco para a garantia da ordem pública. É o que se conclui, pois, apesar de ter sido imposta a monitoração eletrônica ao acusado, já como resultado de um pretérito descumprimento das medidas protetivas, foi constatado a partir de Relatórios do CIME que ocorreram novos e reiterados descumprimentos das medidas deferidas em face do agressor, o qual violou as zonas de exclusão, conforme averiguado no feito n. 0700381-52.2024.8.07.0002 (ID's 186136430, 186136432, 186136433 daquele feito). Logo, é nítido o risco que a vítima corre em caso de liberdade do réu. A isso se some o fato de o preso ter sido condenado em primeiro grau nos autos n. 0704329- 36.2023.8.07.0002, o que, além de evidenciar a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também faz corrobora o fato de a prisão preventiva ser necessária para a garantia da ordem pública. Não é só. Considerando a relação de parentesco entre acusado e a vítima, além da violação de medidas protetivas impostas, tenho que a segregação também se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal. No mais, em que pese ter a Defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Ainda, o fato de a prisão ter sido imposta justamente como consequência da ineficácia da medida cautelar de monitoração eletrônica, aponta que não cabe substituição, no caso em deslinde, da cautelar máxima por medida diversa, nos termos do artigo 282, § 6o, do CPP. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do CPP), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA.” N.g. Como se percebe, os fundamentos da prisão continuam hígidos, não havendo fato superveniente que justifique a revogação da prisão, sendo que o simples fato de ter sido proferida sentença no crime de importunação sexual, fixando regime aberto e concessão de sursis não justifica a revogação da prisão que se deu por descumprimento reiterado de medidas cautelares, especialmente a monitoração eletrônica, ainda mais quando o paciente encontra-se respondendo por outro crime (art. 24-A, da Lei 11.340/2006). Importante lembrar que a prisão preventiva não foi decretada em razão da natureza do crime antecedente (importunação sexual), mas sim em razão do total descaso com a justiça e suas determinações, violando reiteradamente a zona de exclusão da monitoração eletrônica. Tal elemento demonstra que o paciente é um risco para a ordem pública, pois mesmo sendo policial militar, de quem se exige maior rigor no cumprimento das ordens, persiste em reiterar no descumprimento, trazendo risco potencial para a vítima do crime antecedente e para a coletiva de forma geral, não havendo qualquer segurança, por enquanto, de que não voltará a descumprir as determinações da justiça como já fez recentemente. Portanto, persiste a necessidade da prisão preventiva, especialmente porque o fumus comissi delicti e o periculum libertaris mantem-se hígidos. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois não se pode tolerar o descumprimento deliberado de medidas protetivas. Conforme ponderado no anterior habeas corpus, embora na origem se tenha inicialmente determinado intervenções de natureza menos rigorosa, incluindo o uso de monitoramento eletrônico, tais medidas revelaram-se insuficientes para conter as ações do paciente. Esta circunstância sinaliza uma propensão a episódios de maior gravidade, delineando uma clara situação de perigo. Desta feita, fica patente o periculum libertatis, o que, no presente contexto, justifica a imposição de uma providência de caráter mais drástico, sem que tal decisão represente qualquer forma de coação ilegal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2024 17:50:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator